Tribunal: TJES
Processo: 5024258-16.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024258-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELA DOS SANTOS LEMA
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese, que faz jus ao recebimento de dano extrapatrimonial em razão da negativação indevida.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que não houve dano extrapatrimonial posto que
"

A jurisprudência é uníssona no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico (...) conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Enunciado de Sumula nº 385, a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, geralmente, configura dano moral in re ipsa, entretanto, não cabe indenização quando houver negativação preexistente, sendo este o caso dos autos conforme extrato de negativações juntado aos autos e afirmado pela própria requerente"
.

4.
Ademais, a Recorrente carreou ao ID 9505117 os registros do SERASA, que demonstram a ocorrência de diversas inscrições desde 17/12/2018. Como se não bastasse, no citado histórico, não há qualquer inscrição por parte das Requeridas/Recorridas, tendo a parte consumidora se limitado a juntar mera cobrança por meio do
SERASA LIMPA NOME, sendo facultado à Autora/Recorrente sua negociação (ID 9505119 – no topo da folha)
.

5.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
7.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)